Tribunal: TJPA
Processo: 0814519-14.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814519-14.2022.8.14.0000

PACIENTE: RONALD NUNES E NUNES

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, II E ART. 157, §2º-A, I, AMBOS DO CP. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA PROFERIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, quando não demonstrados indícios de morosidade por parte do órgão acusatório ou da autoridade processante na condução do feito;

2. Encerrada a instrução criminal, inclusive com a prolação da sentença penal condenatória em desfavor do paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, nos termos do enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, em cujo teor se tem orientado a jurisprudência deste e. Tribunal;

2. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. LAURA EMANNUELA GUIMARAES DE PINHO NOGUEIRA, em favor do nacional RONALD NUNES E NUNES, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante na Id. 11337938, em síntese, que:

“
O Paciente é acusado de cometer assalto no dia 27/01/2022, por volta das 14 horas, na companhia de outra pessoa supostamente subtraíram pra si bens da vítima.

Após diligências o denunciado Ronald foi identificado e reconhecido pela vítima.

Foi homologada a prisão em flagrante sendo a mesma convertida em prisão preventiva.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face do cidadão acusado, imputando ao mesmo, os delitos descritos respectivamente, no Art. 157, §2º, II e Art. 157, §2º-A, I, todos DO CP.

Apresentado pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi negado alegando a necessidade de sua manutenção
garantia da ordem pública e para assegurar a instrução processual.

No dia 09 de agosto de 2022 às 10 horas foi realizada audiência de instrução e julgamento. FOI DETERMINADO NA AUDIENCIA PRAZO PARA APRESENTAR OS MEMORIAIS FINAIS. Em audiência a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, visto que o paciente NÃO POSSUI ANTECEDENTE CRIMINAL, TEM RESIDÊNCIA FIXA NA COMARCA E JÁ TERIA ACABADO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

A DEFESA JÁ APRESENTOU OS SEUS MEMORIAIS FINAIS, OCORRE QUE ATÉ O MOMENTO O MINISTÉRIO PUBLICO NÃO APRESENTOU E O SEU PRAZO JÁ ACABOU.

Por fim ressalta-se que o paciente encontra-se preso aproximadamente 09 (nove) meses, e até momento não tem decisão sobre o pedido de revogação da prisão preventiva e nem sentença.

Nestes termos, não há uma alternativa senão o ingresso com presente remédio constitucional.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante de todo o exposto, estando presente o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, requer:

A concessão da liminar para determinar a expedição do
Alvará De Soltura
ao Paciente, brasileiro, cessando assim todas as irregularidades cometidas, por ser de pleno direito e JUSTIÇA!

Por fim, a competente Ordem de
Habeas Corpus
para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre o mesmo, por ofensa aos prazos processuais estabelecidos em lei, além do fato de ter total direito ao acompanhamento do processo em liberdade, face aos princípios da inocência, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e devido processo legal, expedindo-se, imediatamente, Alvará de Soltura, a fim de que seja o paciente imediatamente posto em liberdade, em homenagem aos princípios que norteiam a distribuição da Justiça!
” <sic>

Com a inicial, junta documentos, Id. 11372960 a 11372961.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 11490742, sendo prestadas as informações, Id. 11581267, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 11595177.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido.

Pois bem.

In casu
, não se observa qualquer mora processual, pois, ao contrário do que sustenta a impetrante, o feito tem tramitação regular e já se encontra com a instrução encerrada e proferida sentença, conforme se depreende das informações na Id. 11581267, abaixo colacionada,
verbis
.

“(...).

A denúncia foi oferecida em 08/03/2022, sendo recebida por este juízo em 15/03/2011.

A defesa do ora paciente, em 06/04/2022, protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado desfavoravelmente ao deferimento do pedido.

Este juízo, por sua vez, negou o pedido de revogação por não haver fatos novos a justificar a modificação da decisão anterior.

Os acusados, citados, apresentaram defesa preliminar.

Encerrada a instrução em 09/08/2022, deu-se vista ao Ministério Público para apresentar alegações finais, porém, antes disso, a defesa do ora paciente apresentou memoriais e novamente requereu a revogação da prisão preventiva.

Em 25/10/2022, a representante do Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação do ora paciente.

Na mesma data, os autos vieram conclusos, tendo sido proferida sentença condenatória hoje, ocasião em que mantive a prisão preventiva.
(sem destaque no original)

Ressalta-se que o denunciado responde à procedimento policial em razão da suposta prática de violência doméstica, nos autos de nº 0800365-09.2021.8.14.0070.
” <sic>

Diante disso, tendo sido prolatada a sentença penal condenatória em desfavor do paciente, a tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual está superada, aplicando-se na hipótese o enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, em cujo teor se tem orientado a jurisprudência.

Súmula 52. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo”.

A jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA Nº 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. Ordem denegada.

(TJ-DF 07093971220198070000 DF 0709397-12.2019.8.07.0000, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 06/06/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 04/07/2019)

HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO NOVO TÍTULO. SÚMULA 52 STJ.

1) Proferida sentença, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a instrução se ultimou. Inteligência da Súmula 52 do STJ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO, 1ª Câmara Criminal, HC nº 325962-04.2015.8.09.0000, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, in DJE nº 9.11.2015).

Nessas circunstâncias, não prospera o reconhecimento de ilegalidade da prisão cautelar do paciente, encontrando-se a medida de exceção amparada, doravante, em novo título legitimador, o qual não foi atacado na presente impetração.

À vista do exposto, por inexistir gravame a ser reparado pela via mandamental, conheço da ordem e a denego.

É como voto

Belém, 14/12/2022